Tribunal: CARF
Processo: 15277.000347/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. AUSÊNCIA DE CEBAS. IMPOSSIBILIDADE.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS, no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, aliada à incontroversa ausência do CEBAS, obsta o seureconhecimento como imune.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15277.000347/2009-26
ACÓRDÃO
9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007

Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. AUSÊNCIA DE CEBAS. IMPOSSIBILIDADE.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS, no § 1o do art. 55
da Lei 8.212/91, aliada à incontroversa ausência do CEBAS, obsta o
seureconhecimento como imune.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000347/2009-26
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por FUNDACAO DE ENSINO
SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI em face do acórdão de no 2302-002.301, proferido pela Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção de Julgamento deste eg. Conselho que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. (f. 480)

REQUISITO ESSENCIAL.

utros requisitos formulasse o
requerimento, o que somente foi realizado em 29 junho de 2005.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Rec (f. 193)
Dispositivo: Acordam

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000347/2009-26
3
o que
integram o presente julgado. (f. 193)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 210/230) alegando,
em apertadíssima síntese, que i) o acórdão paradigma no 2402-003.246, em situação análoga,
entendeu pela desnecessidade de observância do disposto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212. Pediu,
no mérito, a reforma da decisão recorrida; e, ii) teria o acórdão paradigma de no 2302-01.480
firmando ter o CEBAS efeitos ex tunc.
Às f. 290/294 acostado o despacho de admissibilidade que,
Nos termos dos artigos 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF -
RICARF, Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, D[ADO] SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial (...)

favor legal. Aplicabilidade do art. 106,
.101/09.
Os limites da admissibilidade foram ratificados pelo despacho às f. 295/296.
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 303/310) pedindo a manutenção da
decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Ponho-me de acordo com o despacho de admissibilidade, na medida em que,
tanto no paradigma quanto no recorrido discute-se a aplicabilidade do disposto no § 1o do art. 55
da Lei no 8.212/91, em situações parelhas.
O acórdão recorrido sustenta que
Para os
no o
que se observar o procedimento disposto na Lei no 8.212.
o
reconhecimento do direito.

imento, o que somente
foi realizado em 29 de junho de 2005.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000347/2009-26
4

co

essencial para o reconhecimento do direito. (f. 199; sublinhas deste voto)
Em sentido oposto, no paradigma dito que
[n]o caso em tela, o § 1° do art.

requerimento nesse sentido junto ao INSS.
Uma vez revogado o dispositivo, ainda que ocorridos supostos fatos geradores
quando de
.

qualquer outra medida da mesma natureza.
(...)

-
o art. 106, II, do CTN. (Acórdão no 2402-003.246;
sublinhas deste voto)
Registro que, à época da interposição do recurso especial (janeiro de 2015), não
tinha o acórdão paradigmático sido reformado, o que veio ocorrer apenas em 2021, em decisão
proferida por esta eg. Câmara, em composição substancialmente distinta. Confira-se:

CONHECIMENTO.
-se imperioso o conhecimento
do recurso.

REQUERIMENTO.

ialmente o
artigo 55, §1o, da Lei no
requerimento. (Acórdão no 9202-009.966, sessão de 25 de outubro de 2021)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000347/2009-26
5
Conheço, pois, do recurso.
Cinge-se a controvérsia determinar quais seriam os requisitos previstos para que
a parte ora recorrida pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88, que
“isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei ”
finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão realizada
em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional no bojo
do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
o X J ’
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No
8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
“
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE no
566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Estar-se diante, portanto, de uma negativa de reconhecimento da imunidade não
apenas por suposto descumprimento de requisito incrustado em lei ordinária, qual seja, aquele
contido no §1° do Art. 55 da Lei 8.212/91, mas ainda por incontroversa ausência de CEBAS.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.283 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000347/2009-26
6

Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Original